Tribunal: TJMT
Processo: 1022460-52.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022460-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ELISANGELA SANTOS SATORRES - CPF: 021.512.591-61 (EMBARGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0022-80 (EMBARGANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0002-36 (EMBARGANTE), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DO PREPARO – DESERÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DEFERIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA COMPROVADO – PRÓXIMAS PRESTAÇÕES VINCENDAS
-
SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deferido o parcelamento do preparo e comprovado o pagamento da primeira parcela, sendo as demais vincendas, não há como reconhecer a deserção do Recurso.

A sentença proferida na pendência de Agravo de Instrumento deve ceder à decisão nele exarada quando sua eficácia depende do provimento do Recurso.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Recurso para
cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 1016046-64.2023.8.11.0000.

A embargante alega omissão da câmara julgadora quanto
ao pagamento do preparo
.

I
nforma
a existência de julgamento do AI.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que
o
pedido da
embargada
de parcelamento do preparo foi deferido (
ID. 198511661), tendo ela efetuado o pagamento da primeira parcela (ID. 204012673).

Em seguida a Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação certificou que,
“e
m consulta de parcelamentos/negociação na página da arrecadação deste
Eg
. Tribunal, por meio do linkhttps://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/parcelamentos, foi identificado o pagamentoparcial

do parcelamento id. 26765, pois constam parcelas a vencer”.
(ID. 217486164).

Portanto, a
embargada
está cumprindo a determinação judicial, o que afasta a arguição de deserção.

Nos Embargos à Execução que opôs, a
embargada
requereu o benefício da gratuidade, porém foi indeferido.

Diante disso, ingressou com Agravo de Instrumento (n. 1016046-64.2023.8.11.0000), para ser reconhecida a hipossuficiência. Após, comunicou sua interposição ao Juízo de origem (ID. 186788180), que, todavia, extinguiu a demanda sob o fundamento de não recolhimento das custas (ID. 186788163).

Mesmo quando não concedido o efeito suspensivo, a sentença proferida na pendência de julgamento de Agravo fica sob condição resolutiva, já que a decisão do Tribunal de Justiça pode interferir na conclusão do Juízo de origem (princípio da interdependência dos atos processuais).

No caso concreto, foi determinado o sobrestamento do Agravo de Instrumento até a resolução dos repetitivos
REsp.
1988687/RJ, 1988697/RJ e 1988686/RJ (ID. 192736695 do AI).

Assim, diante da probabilidade de haver controvérsia entre a sentença e o aresto do Agravo, impõe-se a nulidade da primeira.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RAI – DECISUM DESCONSTITUÍDO – RECURSO PROVIDO. A sentença proferida na pendência de Agravo de Instrumento deve ceder à decisão nele exarada quando sua eficácia dependesse do não provimento do Recurso”
. (TJMT, N.U 1026246-75.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-2-2022, DJE de 14-2-2022).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não
correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

V O T O S V O G A I S

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que
o
pedido da
embargada
de parcelamento do preparo foi deferido (
ID. 198511661), tendo ela efetuado o pagamento da primeira parcela (ID. 204012673).

Em seguida a Coordenadoria Financeira – Departamento de Controle e Arrecadação certificou que,
“e
m consulta de parcelamentos/negociação na página da arrecadação deste
Eg
. Tribunal, por meio do linkhttps://arrecadacao.tjmt.jus.br/consulta/parcelamentos, foi identificado o pagamentoparcial

do parcelamento id. 26765, pois constam parcelas a vencer”.
(ID. 217486164).

Portanto, a
embargada
está cumprindo a determinação judicial, o que afasta a arguição de deserção.

Nos Embargos à Execução que opôs, a
embargada
requereu o benefício da gratuidade, porém foi indeferido.

Diante disso, ingressou com Agravo de Instrumento (n. 1016046-64.2023.8.11.0000), para ser reconhecida a hipossuficiência. Após, comunicou sua interposição ao Juízo de origem (ID. 186788180), que, todavia, extinguiu a demanda sob o fundamento de não recolhimento das custas (ID. 186788163).

Mesmo quando não concedido o efeito suspensivo, a sentença proferida na pendência de julgamento de Agravo fica sob condição resolutiva, já que a decisão do Tribunal de Justiça pode interferir na conclusão do Juízo de origem (princípio da interdependência dos atos processuais).

No caso concreto, foi determinado o sobrestamento do Agravo de Instrumento até a resolução dos repetitivos
REsp.
1988687/RJ, 1988697/RJ e 1988686/RJ (ID. 192736695 do AI).

Assim, diante da probabilidade de haver controvérsia entre a sentença e o aresto do Agravo, impõe-se a nulidade da primeira.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RAI – DECISUM DESCONSTITUÍDO – RECURSO PROVIDO. A sentença proferida na pendência de Agravo de Instrumento deve ceder à decisão nele exarada quando sua eficácia dependesse do não provimento do Recurso”
. (TJMT, N.U 1026246-75.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 9-2-2022, DJE de 14-2-2022).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não
correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024